Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-12.2025.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005450-12.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO AIRES DE MELO - CPF: 043.214.411-02 (RECORRENTE), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), CLEZIO SILVA SOUSA - CPF: 879.779.151-20 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ARRENDATARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - GRUPO RODAGEM - CNPJ: 48.938.119/0001-36 (RECORRENTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), UILSON MARCOS LIMA RODRIGUES - CPF: 064.377.863-29 (RECORRIDO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Associação de Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Primavera do Leste/MT – Grupo Rodagem, Humberto Aires de Melo e Clézio Silva Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 32.271,40 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2025, na BR-070, envolvendo veículo do autor e caminhão conduzido por Clézio e de propriedade de Humberto .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da associação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de outras provas; (iii) determinar se restaram comprovados a responsabilidade dos réus e os danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso da associação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões dissociadas do caso concreto, o que viola o princípio da dialeticidade e impede seu conhecimento.

4.

O magistrado, como destinatário da prova, julga antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa nos Juizados Especiais.

5.

Os documentos constantes dos autos, como boletim de ocorrência, fotografias, vídeos e conversas entre as partes, esclarecem adequadamente a dinâmica do acidente.

6.

A prova indica que o caminhão ingressa na via sem observar a distância lateral de segurança, causando colisão com o veículo do autor, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

7.

Incumbe aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorre.

8.

O orçamento apresentado é detalhado e compatível com os danos evidenciados, sendo apto a comprovar o prejuízo material.

9.

Configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, subsiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da associação não conhecido. Recurso dos demais recorrentes desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em conjunto probatório suficiente. 3. A comprovação do acidente, do nexo causal e dos danos materiais por documentos idôneos impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1066638-75.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.04.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1008448-65.2025.8.11.0040, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recursos inominados interpostos por
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E ARRENDATÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE/MT – GRUPO RODAGEM
,
HUMBERTO AIRES DE MELO
e
CLÉZIO SILVA SOUSA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 32.271,40, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo do autor e caminhão conduzido pelo requerido Clézio, de propriedade do requerido Humberto.

Inicialmente, o recurso interposto pela
Associação de Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Primavera do Leste/MT – Grupo Rodagem
não comporta conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme se extrai das razões recursais, a recorrente apresenta fundamentação dissociada da controvérsia efetivamente discutida nos autos, tratando de cláusula regulamentar de exclusão de cobertura por suposto agravamento intencional do risco, além de mencionar boletim de ocorrência lavrado em 16/11/2021, protocolo nº 2021.1759, referente a acidente ocorrido na Avenida José Faria da Rocha, nº 2898, bairro Eldorado, em Contagem/MG.

O presente feito versa sobre acidente ocorrido em 05/05/2025, na BR-070, km 280, em Primavera do Leste/MT, envolvendo o veículo Chevrolet/Prisma de propriedade do autor e o caminhão Mercedes Benz/Actros conduzido pelo requerido Clézio.

Assim, a insurgência apresentada não impugna, de forma específica e adequada, os fundamentos da sentença recorrida, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

Desse modo,
não conheço do recurso interposto pela Associação de Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Primavera do Leste/MT – Grupo Rodagem
.

Passo à análise do recurso interposto por
Humberto Aires de Melo e Clézio Silva Sousa
, o qual conheço, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de dilação probatória, e, no mérito, alega culpa exclusiva do autor, insuficiência probatória, orçamento unilateral, pugnando pela reforma integral da sentença.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da celeridade aliado à livre apreciação das provas pelo magistrado, que, como destinatário da atividade probatória, pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formação de convencimento, dispensando produção de outras provas reputadas desnecessárias.

No caso concreto, a controvérsia foi adequadamente esclarecida pelos documentos juntados, especialmente boletim de ocorrência, fotografias dos veículos envolvidos, conversas mantidas entre as partes e comprovantes relativos aos danos suportados, inexistindo lacuna probatória apta a justificar reabertura da instrução.

Afasta-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente. Nesse sentido: (N.U 1066638-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2026, Publicado no DJE 01/01/0001).

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

A tese de culpa exclusiva do autor não encontra respaldo no conjunto probatório. A declaração de acidente de trânsito indica que o caminhão dos requeridos “entrava na via”, enquanto o veículo do autor “estava ultrapassando”, tendo ocorrido colisão lateral. As fotografias e vídeos juntados aos autos demonstram danos expressivos na lateral esquerda do veículo do autor e danos frontais no caminhão, circunstância compatível com a narrativa inicial de que o caminhão iniciou manobra sem observar a distância lateral de segurança.

Além disso, as conversas de WhatsApp juntadas aos autos reforçam a verossimilhança da versão autoral, pois demonstram tratativas entre as partes para resolução administrativa do prejuízo, inclusive com solicitação de orçamento para o conserto do automóvel. Tais elementos não se prestam, isoladamente, a substituir toda a prova dos autos, mas, em conjunto com a declaração da PRF, as imagens e os vídeos, conferem consistência à narrativa apresentada na inicial.

Não há nos autos qualquer elemento robusto capaz de infirmar o conjunto probatório produzido pela autora ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, também correta a sentença.

O orçamento apresentado é detalhado, discrimina peças, serviços e valores, além de guardar compatibilidade com os danos evidenciados nas imagens e vídeos acostados aos autos.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se pronunciou:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS.
DANO

MATERIAL
COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por empresa de locação de frota contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por
danos

materiais
e morais, em virtude de abalroamento causado por automóvel de sua propriedade contra veículo de terceiro que se encontrava estacionado em via pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a locadora de veículos possui responsabilidade solidária e objetiva pelos
danos
causados a terceiros por automóvel locado sob a sua administração; e (ii) saber se a colisão em veículo desocupado, sem a ocorrência de vítimas ou desdobramentos lesivos excepcionais, possui o condão de configurar
dano
moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A inserção de veículos no tráfego urbano por meio de contratos de locação consubstancia atividade de risco inerente ao modelo de negócios da empresa locadora. A responsabilidade civil, sob o prisma da solidariedade e da objetividade, impõe-se como mecanismo de proteção ao terceiro lesado de boa-fé, impedindo que os ônus da atividade econômica e eventuais infortúnios internos da relação contratual originária sejam transferidos à vítima do evento danoso.
4. A comprovação do prejuízo patrimonial, pautada na apresentação de registros visuais e
orçamentos
idôneos compatíveis com a extensão dos
danos
, preenche os requisitos necessários para a devida reparação
material
, cabendo ao causador do
dano
o ônus processual de desconstituir a higidez dos elementos probatórios apresentados.
5. A configuração do
dano
moral exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana. O infortúnio decorrente de
acidente
de trânsito envolvendo veículo desocupado, desacompanhado de circunstâncias que atinjam a integridade física ou psicológica das partes, encerra contratempo inerente à vida em sociedade, restrito à esfera do mero aborrecimento e do prejuízo estritamente patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A empresa locadora de veículos responde de forma objetiva e solidária pelos
danos
causados a terceiros no uso do automóvel locado, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A mera ocorrência de
acidente
de trânsito com
danos
exclusivamente
materiais
, sem vítimas ou circunstâncias excepcionais que agravem a situação fática, não configura
dano
moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo
único
; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 42.
(N.U 1008448-65.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).”

Dessa forma, comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo material experimentado, subsiste o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelos reclamados
Humberto Aires de Melo e Clézio Silva Sousa
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Não conheço do Recurso interposto pela Reclamada
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ARRENDATARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - GRUPO RODAGEM, por violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026